Tribunal: TJSP
Processo: 1027471-92.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
r o preparo recursal e rejeitados os embargos de declaração opostos, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o complemento. Deserção reconhecida. Art. 1.017 do CPC.
Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1027471-92.2022.8.26.0554; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 11/10/2023; Data de Registro: 11/10/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência

Relator(a):

J.B. Paula Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

11/10/2023

Data de publicação:

11/10/2023

Ementa:

APELAÇÃO. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESERÇÃO. Intimada para complementar o preparo recursal e rejeitados os embargos de declaração opostos, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para o complemento. Deserção reconhecida. Art. 1.017 do CPC.
Recurso não conhecido.